Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-10.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na esteira da jurisprudência atual e dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários recursais em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, que não é o caso, visto que o apelo foi parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000892-10.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LUZINETE MENDES DE SOUZA - CPF: 812.712.201-72 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO MAJORAÇÃO – VÍCIO SANADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

N
a esteira da jurisprudência atual e dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários recursais em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, que não é o caso, visto que o apelo foi parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000892-10.2022.8.11.0010

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA:
LUZINETE MENDES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.,
contra acórdão (ID. 191489657) que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
LUZINETE MENDES DE SOUZA,
para reconhecer o direito ao ressarcimento das mensalidades de consórcio pagas pela ora Embargada, deduzindo-se apenas a taxa de administração, e, ainda, inverteu a sucumbência em desfavor da ora Embargante, condenando-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Embargante aduz contradição no Acórdão, que deu parcial provimento ao apelo e majorou os honorários advocatícios.

Ademais, suscita prequestionamento de matérias acerca da dedução da taxa de administração, fundo de reserva, multas, juros e correção monetária.

Contrarrazões ID. 193762690, pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024